Tribunal: TJDFT
Processo: 0719559-63.2024.8.07.0009
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE RESPONSABILIDADE. DIREITO DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO DO CDC. REVELIA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. COMPRA E VENDA. PAGAMENTO POR MEIO DE PIX. PRODUTO NÃO ENTREGUE. RESTITUIÇÃO DEVIDA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Decretada a revelia da parte ré, instaura-se a lógica inversa no campo probatório: fixa-se a premissa de que as afirmações do autor são verdadeiras, salvo se as provas existentes nos autos ou as circunstâncias indicarem o contrário.
2. A presunção de veracidade dos fatos subtrai do revel a possibilidade de revolver a matéria fática na instância revisora. Nesse sentido: “(...) em virtude dos efeitos da revelia, não pode o réu, na instância revisora, pretender a discussão de matéria fática não enfrentada no juízo originário, haja vista a ocorrência de preclusão e a vedação da supressão de instância”. (APC 20110110211577, 4a T., rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, DJe 22/03/2012).
3. Na hipótese, comprovado o pagamento e não demonstrada a entrega do produto, impõe-se a restituição da quantia paga.
4. A despeito disso, não se configuraram os danos morais. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que “o mero descumprimento contratual não enseja indenização por dano moral." (AgInt no REsp 1.838.679/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em 3/3/2020, DJe de 25/3/2020).
5. Se a prova dos autos não indica que o desacerto contratual trouxe reflexos negativos e relevantes na vida do autor, merece prestígio a sentença que decretou a revelia da empresa ré, aplicou os seus efeitos e julgou procedente em parte o pedido, para determinar a restituição da quantia paga e negar a compensação pelo dano moral.
6. Recurso conhecido e desprovido. Relatório em separado.
7. Recorrente condenado a pagar as custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em R$ 400,00. Fica suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida.
8. Nos termos da Lei Distrital 7.157/1922 e art. 22 do Decreto Distrital 43.821/2022, os honorários advocatícios serão fixados para cada ato processual, observando o valor máximo constante de seu anexo bem como a complexidade da matéria, o grau de zelo e de especialização do profissional, o lugar e tempo exigidos para a prestação do serviço e as peculiaridades do caso. Assim, considerados o valor máximo e a ausência de complexidade da causa, os honorários devidos ao advogado dativo da autora são fixados no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais). A emissão da respectiva certidão (art. 23 do Decreto 43.821/2022) se dará na instância de origem, após o trânsito em julgado e respectiva baixa dos autos.